Tribunal: CARF
Processo: 13971.721273/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ESCRITURAÇÃO DE CRÉDITOS ILEGÍTIMOS. GLOSA.
É ilegítima a escrituração de créditos de PIS e COFINS com base em notas fiscais ideologicamente falsas, emitidas por empresa inexistente de fato, “de fachada”, com interpostas pessoas no quadro societário, conhecidas como “laranjas”, visando reduções ilícitas de tributos.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CONCEITO.
Os insumos utilizados na fabricação de produtos e prestação de serviços que são direito de crédito da contribuição não cumulativa são somente aqueles que representem bens e serviços.
DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO (ADE). DA DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO DE PESSOAS JURÍDICAS. DOS EFEITOS RETROATIVOS. INIDONEIDADE DOS DOCUMENTOS EMITIDOS. CABIMENTO.
É cabível a retroação de efeitos dos Atos Declaratórios Executivos (ADEs), haja vista possuírem natureza meramente declaratória, ou seja, não criam, nem modificam direitos, mas, tão somente, atestam uma situação preexistente, no caso, a inaptidão de empresas, por inexistência de fato, e a consequente inidoneidade de seus documentos emitidos, excepcionando-se a situação do terceiro adquirente que demonstra o pagamento e o recebimento das mercadorias correspondentes.
PESSOAS JURÍDICAS DECLARADAS INAPTAS. DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AQUISIÇÕES DE BOA-FÉ. PROVA INEQUÍVOCA DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO MERCANTIL. INEXISTÊNCIA
O art. 82 da Lei no 9.430/96 incorpora presunção relativa de hipótese de inidoneidade de documentos fiscais, ao dispor que não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas tenha sido considerada ou declarada inapta, ressalvado direito do adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços que comprovem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços, a eles cabendo a produção da prova inequívoca dessa situação jurídica.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CONCEITO.
Os insumos utilizados na fabricação de produtos e prestação de serviços que são direito de crédito da contribuição não cumulativa são somente aqueles que representem bens e serviços.
DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO (ADE). DA DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO DE PESSOAS JURÍDICAS. DOS EFEITOS RETROATIVOS. INIDONEIDADE DOS DOCUMENTOS EMITIDOS. CABIMENTO.
É cabível a retroação de efeitos dos Atos Declaratórios Executivos (ADEs), haja vista possuírem natureza meramente declaratória, ou seja, não criam, nem modificam direitos, mas, tão-somente, atestam uma situação preexistente, no caso, a inaptidão de empresas, por inexistência de fato, e a consequente inidoneidade de seus documentos emitidos, excepcionando-se a situação do terceiro adquirente que demonstra o pagamento e o recebimento das mercadorias correspondentes.
PESSOAS JURÍDICAS DECLARADAS INAPTAS. DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AQUISIÇÕES DE BOA-FÉ. PROVA INEQUÍVOCA DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO MERCANTIL. INEXISTÊNCIA
O art. 82 da Lei no 9.430/96 incorpora presunção relativa de hipótese de inidoneidade de documentos fiscais, ao dispor que não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas tenha sido considerada ou declarada inapta, ressalvado direito do adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços que comprovem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços, a eles cabendo a produção da prova inequívoca dessa situação jurídica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721273/2013-89
ACÓRDÃO
3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS ALA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ESCRITURAÇÃO DE CRÉDITOS ILEGÍTIMOS. GLOSA.
É ilegítima a escrituração de créditos de PIS e COFINS com base em notas
fiscais ideologicamente falsas, emitidas por empresa inexistente de fato,
“de fachada”, com interpostas pessoas no quadro societário, conhecidas
como “laranjas”, visando reduções ilícitas de tributos.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. CONCEITO.
Os insumos utilizados na fabricação de produtos e prestação de serviços
que são direito de crédito da contribuição não cumulativa são somente
aqueles que representem bens e serviços.
DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO (ADE). DA DECLARAÇÃO DE
INAPTIDÃO DE PESSOAS JURÍDICAS. DOS EFEITOS RETROATIVOS.
INIDONEIDADE DOS DOCUMENTOS EMITIDOS. CABIMENTO.
É cabível a retroação de efeitos dos Atos Declaratórios Executivos (ADEs),
haja vista possuírem natureza meramente declaratória, ou seja, não criam,
nem modificam direitos, mas, tão somente, atestam uma situação
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721273/2013-89
2

preexistente, no caso, a inaptidão de empresas, por inexistência de fato, e
a
consequente
inidoneidade
de
seus
documentos
emitidos,
excepcionando-se a situação do terceiro adquirente que demonstra o
pagamento e o recebimento das mercadorias correspondentes.
PESSOAS JURÍDICAS DECLARADAS INAPTAS. DOCUMENTOS FISCAIS
INIDÔNEOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AQUISIÇÕES DE BOA-FÉ. PROVA
INEQUÍVOCA DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO MERCANTIL. INEXISTÊNCIA
O art. 82 da Lei no 9.430/96 incorpora presunção relativa de hipótese de
inidoneidade de documentos fiscais, ao dispor que não produzirá efeitos
tributários em favor de terceiros interessados, o documento emitido por
pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
tenha sido considerada ou declarada inapta, ressalvado direito do
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços que
comprovem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços, a
eles cabendo a produção da prova inequívoca dessa situação jurídica.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. CONCEITO.
Os insumos utilizados na fabricação de produtos e prestação de serviços
que são direito de crédito da contribuição não cumulativa são somente
aqueles que representem bens e serviços.
DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO (ADE). DA DECLARAÇÃO DE
INAPTIDÃO DE PESSOAS JURÍDICAS. DOS EFEITOS RETROATIVOS.
INIDONEIDADE DOS DOCUMENTOS EMITIDOS. CABIMENTO.
É cabível a retroação de efeitos dos Atos Declaratórios Executivos (ADEs),
haja vista possuírem natureza meramente declaratória, ou seja, não criam,
nem modificam direitos, mas, tão-somente, atestam uma situação
preexistente, no caso, a inaptidão de empresas, por inexistência de fato, e
a
consequente
inidoneidade
de
seus
documentos
emitidos,
excepcionando-se a situação do terceiro adquirente que demonstra o
pagamento e o recebimento das mercadorias correspondentes.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721273/2013-89
3

PESSOAS JURÍDICAS DECLARADAS INAPTAS. DOCUMENTOS FISCAIS
INIDÔNEOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AQUISIÇÕES DE BOA-FÉ. PROVA
INEQUÍVOCA DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO MERCANTIL. INEXISTÊNCIA
O art. 82 da Lei no 9.430/96 incorpora presunção relativa de hipótese de
inidoneidade de documentos fiscais, ao dispor que não produzirá efeitos
tributários em favor de terceiros interessados, o documento emitido por
pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
tenha sido considerada ou declarada inapta, ressalvado direito do
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços que
comprovem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços, a
eles cabendo a produção da prova inequívoca dessa situação jurídica.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes e Pedro Sousa Bispo
(Presidente).Ausentes os conselheiros Karoline Marchiori de Assis e Fabio Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de impugnação oposta em face dos Autos de Infração
(fl. 65/70 e 87/93) lavrados pela DRF de Blumenau - SC devido à falta/insuficiência
de Pis e Cofins não-cumulativa referente ao período de 8/2009 a 12/2010. O
valores desses autos, lavrados em 18/06/2013, são de R$ 432.782,67 e
1.993.403,66 referentes, respectivamente, ao PIS e à Cofins.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721273/2013-89
4

Os referidos autos foram lavrados com base no MPF n° 0920400.2012.00570 que
estabeleceu como objeto as contribuições PIS/Pasep e Cofins e definiu como
balizas o período de 1/2009 a 12/2010. Ante tais delimitações, a ação fiscal
assentou, de forma resumida, o seguinte:
•A empresa auditada tomou créditos da empresa SRS Ind e Com de Calçados Ltda,
sendo que esta teve seu CNPJ baixado de oficio a partir de 01/01/2006. A referida
baixa se deu no Processo Administrativo n° 13971.003736/2010-84 e teve como
fundamento a inexistência de fato da empresa em decorrência da constatação de
que o contribuinte não dispunha de patrimônio e capacidade operacional
necessários à realização de seu objeto. O contribuinte impetrou o Mandado de
Segurança que no mérito decidiu o seguinte:
"determinar à autoridade impetrada a reativação do CNPJ da impetrante até o
julgamento definitivo da manifestação de inconformidade 13971.003736/2010-
84, e dos processos 13971.003799/2010-31 (Auto de Infração n° 37.213.184-0),
13971.003802/2010-16 (Auto de Infração n° 37.213.185-9) e 13971.003804/2010-
13 (Auto de Infração n°37.213.186-7)"
•No que diz respeito ao julgamento dos processos citados na sentença tem-se:
a)13971.003736/2010-84: teve seu trâmite administrativo encerrado com o não
acatamento das alegações da contribuinte;
b)13971.003799/2010-31, 13971.003802/2010-16 e 13971.003804/2010-13:
estão aguardando julgamento de recurso do contribuinte no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais — CARF.
•assim, para resguardar os direitos da Fazenda no caso de decisão desfavorável
ao contribuinte, com base no art. 82 da Lei 9.430/96 c/c art. 217 do Decreto
3.000/99, glosou os créditos referentes a notas fiscais emitidas pela SRS Ind e
Com de Calçados Ltda (GLOSA 1);
•a empresa auditada também tomou créditos das empresas HAGA. L. Calçados
Ltda e MS Ind e Com de Componentes Calçados Ltda, as quais tiveram seus CNPJs
baixados por inexistência de fato. Assim, tomando por base o art. 82 da Lei
9.430/96 c/c art. 217 do Decreto 3.000/99, glosou os créditos referentes a notas
fiscais emitidas por tais sociedades (GLOSA 2);
•efetuou glosas referentes a aquisição de bens utilizados como insumos por
considerar que não integravam ou não tiveram ação sobre o produto em
elaboração (GLOSA 3);
•efetuou glosas de valores para os quais nem foram apresentadas as notas fiscais
nem os comprovantes de pagamentos. Assim, considerou que para as operações
elencadas na tabela abaixo não houve apresentação de documentos probatórios
(GLOSA 4):
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721273/2013-89
5

• efetuou glosas de créditos referentes a aquisição de insumos adquiridos de
empresas que estavam omissas em relação a obrigações acessórias. Ante a
situação, foram abertos MPFs -Diligência, vinculados ao MPF da autuada, para
colher informações acerca das operações realizadas com tais empresas. Ocorre
que as referidas empresas não foram localizadas no endereço indicado tampouco
seus representantes legais. Logo, foram emitidas Representações Fiscais para
baixar de ofício os respectivos CNPJs com efeitos retroativos ao período em que
estavam omissas na apresentação de declarações. Acrescenta que a autuada não
conseguiu comprovar as operações questionadas, pois apresentou informações
inconsistentes e contraditórias (enquanto notas fiscais e duplicatas apontavam
que tais operações ocorreram a prazo, na escrita contábil indicava que ocorreram
à vista e com pagamento em numerário). Abaixo os MPF abertos (GLOSA 5):

Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721273/2013-89
6

• efetuou glosas referentes a serviços utilizados como insumos. A auditada não
conseguiu comprovar de forma inequívoca o pagamento de tais serviços. Ao
apresentar comprovantes de transferências bancárias que custeariam alguns
serviços, o valor revelado era menor do que o das notas fiscais. Assim, glosou-se a
diferença. Já nos casos em que se tentou comprovar o pagamento por meio de
faturas e duplicatas, novamente verificaram-se as divergências entre os
documentos probatórios e a escrita fiscal, estando aqueles apontando para
pagamentos a prazo e esta informando pagamento à vista. Para demonstrar as
inconsistências, expôs um caso (GLOSA 6):
a) Quitação conforme escrita contábil: à vista conforme lançamento contábil
efetuado em 26/10/2010:

b) Para a mesma operação foi apresentado comprovante de quitação em 5 (cinco)
parcelas com vencimento entre 26/11/2010 e 26/03/2011 -
Cientificado dos Autos de Infração em 21/6/2013 (fl. 514), o contribuinte
apresentou impugnação (fl. 525/568 e 1.077/1.119) em 23/07/2013, na qual, em
síntese, sustenta os argumentos a seguir.
Dispõe que na GLOSA 1 o Fiscal tomou como base o art. 82 da Lei n° 9.430/96,
mas que se olvidou do parágrafo único do dispositivo, o qual dispõe que a
inidoneidade de documentos fiscais será afastada quando houver comprovação
do efetivo pagamento do preço respectivo e do recebimento de bens, direitos e
mercadorias ou utilização dos serviços. Portanto, sustentou que os documentos
apresentados em sua defesa demonstram a regularidade das operações ocorridas
entre o impugnante e a SRS Ind e Com de Calçados Ltda, vez que trouxe aos autos
amostra de notas fiscais e comprovantes de pagamentos dos respectivos preços
de cada nota.
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721273/2013-89
7

Acrescentou que no período sujeito à fiscalização a empresa SRS Ind e Com de
Calçados Ltda recolheu regularmente os tributos devidos, conforme
comprovantes de recolhimento do Simples Nacional trazidos aos autos.
Esclareceu que a suspensão do CNPJ da SRS Ind e Com de Calçados Ltda foi
fundada em um conjunto probatório insubsistente e baseada em presunções
pessoais da fiscal que alegou ausência de patrimônio e capacidade operacional.
Acrescentou que, não obstante o faturamento da SRS ser inferior à folha de
pagamento da empresa, os sócios obtiveram empréstimos que subsidiaram os
gastos salariais e que tem patrimônio suficiente para arcar com suas obrigações.
No que tange à GLOSA 2, que também ocorreu em virtude de apuração de
créditos oriundos de aquisições de empresas que estavam baixadas do CNPJ, o
impugnante sustentou que tal baixa ocorrera em momento posterior às
operações em questão e, portanto, por força do inc. I do art. 103 do CTN, os
efeitos da baixa apenas deveriam entrar em vigor a partir da publicação do ato
administrativo que a determinou. Acrescentou que o art. 43 da IN SRF 200/2002
considera inidôneo o documento apenas a partir da paralisação das atividades
regulares da empresa considerada inapta, e como as empresas estavam
executando regularmente as atividades no momento das operações glosadas, as
notas fiscais emitidas em favor do impugnante são idôneas.
Quanto à GLOSA 3, o impugnante aduziu que os valores glosados referentes a
insumos remetem a uma compreensão restrita da fiscalização, mas o correto é
considerar como insumo todos os gastos em que a empresa incorre na atividade
empresarial.
Em relação à GLOSA 4, que diz respeito à falta de notas fiscais bem como de
comprovantes de pagamentos, o impugnante informou que juntou amostra das
referidas notas e dos respectivos comprovantes.
No que concerne à GLOSA 5, referente a créditos decorrentes de aquisições das
empresas André Produtos para Calçados e Estofadores Ltda, Nova Arte Indústria e
Comércio de Calçados Ltda, Ayres Ind. e Com. Solados e Comp. para Calçados Ltda
e Bruno da Silva Candido Calçados, o impugnante aduziu que a auditoria foi
meramente superficial e que não há nos autos motivos que fundamentem a
inexistência de fato das referidas empresas. Acrescenta que tais empresas
pagaram tributos e apresentavam declarações nos períodos das operações que
ensejaram os créditos. Sustentou ainda que "o fato de o agente fiscal ter
diligenciado uma vez no endereço constante dos cadastros da Receita Federal e
não ter encontrado as empresas em questão nem seus representantes não
configura a existência de motivação do ato". Portanto, entendeu que não podem
ser considerados inidôneos os documentos emitidos pelas empresas
mencionadas, uma vez que mantinham suas atividades regulares à época das
operações geradoras dos créditos. Assim, traz aos autos por amostragem notas
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721273/2013-89
8

fiscais dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços adquiridos das
empresas em questão, que comprovam o recebimento dos mesmos e o
comprovante de pagamento do preço respectivo de cada nota fiscal. Por fim,
afirma que o fato de existirem divergências entre notas fiscais, faturas e
duplicatas e a escrita contábil demonstra mero erro contábil do impugnante.
No que toca à GLOSA 6, o impugnante repisa o argumento utilizado
anteriormente e reconhece que as divergências detectadas pela fiscalização
decorreram de mero erro contábil. Destarte, indica que traz uma amostra de
documentos para comprovar a liquidação dos serviços utilizados como insumos,
conforme transcrito abaixo:
A fim de comprovar a liquidação financeira dos serviços em questão, junta-se à
presente Impugnação49, por amostragem, Notas Fiscais dos bens, direitos e
mercadorias ou utilização dos serviços adquiridos das empresas em questão, que
comprovam o recebimento dos mesmos e o comprovante de pagamento do preço
respecúvo de cada Nota Fiscal.
Por fim, o impugnante sustenta que agiu de boa-fé, já que realizou as operações
antes da publicação de qualquer ato que baixara o CNPJ das empresas. Assim,
pugna que seja considerado legítimo o aproveitamento dos créditos glosados no
auto de infração ora combatido.
Ante o exposto, requer que o lançamento seja julgado totalmente improcedente.
Ato contínuo, a DRJ-FORTALEZA julgou a impugnação do contribuinte nos termos
sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
INEXISTÊNCIA DE FATO. ART. 82 DA LEI 9.430/96. INAPLICABILIDADE.
O parágrafo único do art. 82 da Lei 9.430/96 não tem aplicação quando
comprovada a inexistência de fato da pessoa jurídica supostamente fornecedora
ou prestadora de serviço, de modo que eventual comprovante da operação ou do
pagamento apresentados pelo adquirente ou tomador do serviço integra o
negócio simulatório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
A Empresa, em seu Recurso Voluntário, repisou os mesmos argumentos utilizados
na sua impugnação.
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721273/2013-89
9

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e dele tomo
conhecimento.
Trata a lide de lançamento fiscal decorrente de procedimento fiscal levado a efeito
pela Fiscalização da DRF de Blumenau - SC no qual foram glosados créditos (PIS/COFINS) indevidos
relativos aos seguintes itens:
i) Créditos tomados da empresa SRS Ind. e Comércio de Calçados Ltda, CNPJ
04.935.515/000134, supostamente baixada por inexistência de fato;
ii) Créditos tomados das empresas Haga L. Calçados Ltda, CNPJ 02.047.255/0001-35
e MS Ind. e Com. Componentes Calçados Ltda, CNPJ 03.850.996/0001-12, também supostamente
baixadas por inexistência de fato;
iii) Créditos sobre as aquisições de bens e serviços que supostamente não
constituem insumos passíveis de descontos;
iv) Créditos de bens e serviços para os quais supostamente não foram
apresentados, tanto as notas fiscais que lastrearam as operações quanto eventuais comprovantes
de pagamento;
v) Créditos tomados das empresas André Produtos para Calçados e Estofadores
Ltda, CNPJ 00.403.421/0001-63, Nova Arte Indústria e Comércio de Calçados Ltda, CNPJ
09.477.705/0001-79, Ayres Ind. e Com. Solados e Comp. para Calçados Ltda, CNPJ
10.310.392/0001-49, e Bruno da Silva Candido Calçados, CNPJ 10.565.913/0001-09, supostamente
omissas em relação ao cumprimento de suas obrigações tributárias no período em que emitiram
notas fiscais; e
vi) Créditos relativos à aquisição de serviços como insumos para os quais
supostamente não houve a comprovação, de forma inequívoca, do pagamento integral dos
respectivos serviços.
A DRJ manteve integralmente o lançamento, visto que o contribuinte não
apresentou provas ou argumentos jurídicos capazes de infirmar o lançamento.
Feitas nessas breves considerações, passa-se a analisar as infrações objeto do
recurso.
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721273/2013-89
10

i)
Créditos tomados da empresa SRS Ind. e Comércio de Calçados Ltda, CNPJ
04.935.515/0001-34, supostamente baixada por inexistência de fato
Noticia-se nos autos que a glosa de créditos da empresa SRS Ind e Com de Calçados
teria ocorrido porque, por meio do processo administrativo 13971.003736/2010-84, a empresa
teve seu CNPJ baixado de ofício por inexistência de fato.
Segundo relata a auditoria, a baixa por inexistência de fato teve origem em
Representação Fiscal, na qual foi constatado que a contribuinte não dispunha de patrimônio e
capacidade operacional necessários à realização de seu objeto. Conforme amplamente noticiado
na Representação Fiscal, a SRS Ind e Com de Calçados Ltda, doravante chamada de SRS, foi criada
para registrar os empregados e demais segurados da ora autuada, mantendo relação de
dependência financeira e operacional com a mesma.
A recorrente, por sua vez, alega que foi adquirente de boa fé, desconhecia a
situação da fornecedora. Assim, ao caso se aplica o art. 82, parágrafo único, da Lei no 9.430/96
que subsidia o aproveitamento de créditos:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Defende que a hipótese de inidoneidade de documentos fiscais será afastada
quando o adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviço comprove: 1) a
efetivação do pagamento do preço respectivo; e 2) o recebimento dos bens, direitos e
mercadorias ou utilização dos serviços.
Afirma que tanto durante o procedimento de fiscalização, quanto no contencioso, a
recorrente não se eximiu de demonstrar documentalmente a regularidade das operações
realizadas com a empresa SRS, de modo que juntou as notas fiscais dos bens adquiridos e os
comprovantes de pagamento do preço respectivo a cada nota fiscal (vide doc. 03 da impugnação).
Diz que a fiscalização e o julgador a quo ignoraram o fato de que, no período
autuado – 2009 e 2010, foram recolhidos pela referida empresa regularmente os tributos devidos,
o que foi devidamente confirmado pelos comprovantes de recolhimento do SIMPLES Nacional
(Doc. 04 da Impugnação).
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721273/2013-89
11

Por fim, defende que restou comprovado documentalmente que a SRS possuía e
possui capacidade operacional e patrimônio, necessários à realização do seu objeto, de modo que,
Senhores Julgadores, não há fundamento para glosa dos créditos tomados pela Recorrente não
merece prosperar.
Sem razão à recorrente.
Todos os fatos e documentos constante do processo no13971.003736/2010-84
(processo de baixa por inexistência de fato), juntados aos autos ora analisados, formam um
conjunto probatório robusto que levam a conclusão de que a empresa SRS era uma empresa de
fachada, criada pelos próprios sócios da fiscalizada, que visava gerar créditos fictos de PIS e
COFINS, bem como o registro de funcionários da Ala a fim de também se esquivar do pagamento
de contribuições trabalhistas.
Nessa direção, foram constatados os seguintes fatos envolvendo as empresas:
 no endereço constante no contrato social da SRS não foi localizada a empresa
nem a vizinhança tinha conhecimento sobre a mesma;
 ao visitar a empresa Indústria e Comércio de Calçados ALA, constatou-se que
funcionava no mesmo endereço a empresa SRS Ind e Com de Calçados Ltda;
 a empresa SRS está constituída por interpostas pessoas como filho, irmão e
parentes de sócios da empresa Indústria e Comércio de Calçados ALA, o que evidencia a presença
de subterfúgios utilizados para o afastamento da incidência da contribuição previdenciária por
meio da opção indevida pelo Sistema Simples.
 Conforme planilhas, o faturamento nos anos de 2006, 2007 e 2008 mal dá para
pagar a folha de salários, sendo insuficiente no ano de 2008 para custear tal gasto;
 a empresa apresentou prejuízo fiscal nos anos de 2006, 2007 e 2008;
 não possui sede própria, sendo que se instalou nas dependências da INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CALÇADOS ALA LTDA;
 no período auditado, não se identificou nenhum imóvel no ativo imobilizado nem
lançamentos a título de pagamento de aluguéis;
 abaixo, quadros de despesas das empresas Indústria e Comércio de Calçados ALA
e SRS Ind e Com de Calçados Ltda:
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721273/2013-89
12

 conforme notas fiscais da SRS, ela possui como único cliente empresa Indústria e
Comércio de Calçados ALA;
 concluiu o relatório que a empresa SRS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS
LTDA é mera extensão da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS ALA LTDA.
Como se observa pelos fatos descritos, a empresa SRS existia apenas no plano
formal, posto que era formada por interpostas pessoas ligadas aos sócios da Ala Calçados, não
possuía qualquer patrimônio ou sede e foi criada com o objetivo único de ser instrumento
utilizado para se obter reduções ilícitas de tributos da empresa fiscalizada Ala Calçados.
Não prospera a alegação da recorrente de sua boa fé com a aplicação do art. 82,
parágrafo único, da Lei no 9.430/96, para validar as suas operações de aquisições com a SRS, isso
porque deve prevalecer no julgamento o princípio da primazia da realidade, aquele segundo o
qual a verdade dos fatos impera sobre aparência de regularidade formal, ou seja, caso haja
conflito entre o que está escrito e o que ocorre de fato, prevalece o que ocorre de fato.
Como já se disse, todo o conjunto probatório coletado aponta na direção de que a
situação fática diverge da situação jurídica, não podendo por isso ser validadas as operações com
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721273/2013-89
13

base nos documentos juntados a fim de comprovar a operação (notas fiscais e comprovantes de
pagamento). Ressalte-se que não houve comprovação do recebimento das mercadorias, o que
leva a não comprovação da idoneidade das operações de aquisições, conforme prevê a presunção
relativa presente na legislação.
Nesse sentido, há previsão para lançamento com amparo legal no
artigo 142 e parágrafo único do CTN, e ainda seu art. 149, VII, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade admi
nistrativa nos seguintes casos:
(...)
VII quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício da
quele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
(negrito nosso)
Como bem colocado pelo acórdão recorrido, ao dispor sobre a aceitação de
documentação emitida por pessoa jurídica declarada inapta, o parágrafo único do art. 82 da Lei no
9.430/96 pressupõe a existência fática dessa pessoa, o que se entende não ser o caso da SRS, haja
vista o negócio simulatório verificado acima.
Ademais, como é cediço, ao contrário do alegado no recurso, é cabível a retroação
de efeitos dos Atos Declaratórios Executivos (ADEs), haja vista possuírem natureza meramente
declaratória, ou seja, não criam, nem modificam direitos, mas, tão-somente, atestam uma
situação preexistente, no caso, a inaptidão de empresas, por inexistência de fato, e a consequente
inidoneidade de seus documentos emitidos, excepcionando-se a situação do terceiro adquirente
que demonstra o pagamento e o recebimento das mercadorias correspondentes, o que não se
deu no caso, como já dito antes.
Pelo exposto, mantém-se a glosa de créditos nas aquisições da empresa SRS.

Créditos glosados das empresas baixadas Haga L. Calçados Ltda e MS Ind. e Com. Componentes
Calçados Ltda
Neste tópico, a recorrente se insurge contra a glosa ocorrida de aquisições de
empresas com o CNPJ baixados, quais sejam das empresas HAGA. L. Calçados Ltda e MS Ind e Com
de Componentes Calçados Ltda.
A recorrente argumenta que a baixa das referidas empresas somente ocorreu em
momento posterior às operações objeto das glosas. Assim, em observância ao princípio da
segurança jurídica, tal ato não deveria retroagir e alcançar operações anteriores, já que tais
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721273/2013-89
14

empresas estavam regulares à época das operações, por força do inc. I do art. 103 do CTN, in
verbis:
Art. 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor:
I - os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo 100, na data da sua
publicação;
Sem razão à recorrente.
Embora a recorrente defenda em seu recurso que as referidas empresas
funcionavam regularmente à época da realização das operações, restou comprovado em sentido
contrário nos processos 13971.722238/2012-04 e 13971.002517/2010-88 que atestaram a
inexistência de fato das empresas, resultando na publicação dos atos declaratórios com data de
vigência retroativa. Tais processos transitaram em julgado na via administrativa.
Foram constatados fatos em ambas as empresas que atestaram a inexistência de
fato, tais como: utilização de interpostas pessoas no quadro societário, não possuem capacidade
operacional e patrimônio para cumprir o seu objeto social. Nos referidos processos, concluiu a
fiscalização que as empresas inexistem de fato e foram criadas para obter vantagens indevidas
relativas às contribuições previdenciárias e as destinadas a terceiros, tal como ocorreu no caso
anteriormente analisado.
Valem aqui também as mesmas considerações do tópico anterior a respeito do
princípio da primazia da realidade sobre a aparência jurídica para manter as glosas desse tópico.

Da glosa de bens utilizados como insumos
A fiscalização glosou itens que supostamente não se caracterizariam como insumo,
utilizando-se do conceito restritivo de insumo, aquele presente nas INs nos247/2002 e 404/2004.
A DRJ, embora tenha aplicado no julgamento o novo conceito de insumo fundado
nos critérios da essencialidade e relevância, manteve as glosas, posto que a recorrente teria
deixado de apresentar seu processo produtivo de modo a comprovar que os bens geradores dos
créditos glosados o integram de maneira essencial ou relevante.
Inicialmente, cabe frisar que a empresa autuada exerce a atividade de indústria de
calçados femininos.
Para melhor compreensão das matérias envolvidas, por oportuno, deve-se
apresentar preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às
contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das
Leis no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721273/2013-89
15

Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os créditos
relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento
ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721273/2013-89
16

1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721273/2013-89
17

Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir
a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma que,
pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a Procuradoria da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1, com a aprovação da
dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de
2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos atos
de sua competência.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1, página
20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa
de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de
2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito pela
RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito
pela RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B
e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir
do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça,
do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721273/2013-89
18

Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal aplicou integralmente o conceito
mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos normativos expedidos pela RFB

V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei
no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a
que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721273/2013-89
19

(Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já declarados ilegais pela decisão do STJ
sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015). Assim, em face da
superveniência do REsp no 1.221.170/PR, as glosas devem ser analisadas casuisticamente segundo
os critérios da essencialidade ou relevância.
No caso em apreço, a recorrente embora tenha afirmado que as despesas glosadas
se tratam de “Serviço de Manutenção de Relógio Ponto”, “Produtos alimentícios – Refeições para
os funcionários”, “Peças de Máquinas para a Produção de Calçados”, “Uniforme dos funcionários”,
“Matéria-Prima Strass PL24” e “Fita Adesiva Transparente para as Embalagens, Material de
Limpeza e Material de expediente”, não apresentou qualquer documento que comprove a
natureza dessas despesas, bem como, não apresentou qualquer comprovação da aplicação dessas
despesas/custos no setor produtivo da empresa. Sequer nas notas ficais glosadas pela fiscalização
(Anexo III) é possível se identificar o material objeto de creditamento, haja vista que grande parte
está com a descrição como “PRODUTO DA NOTA “ e “PRODUTO GENERICO”. E aquelas notas nas
quais constam a descrição exata do produto adquirido observa-se que se trata de típicos materiais
de consumo que não são aplicados no processo produtivo, não fazendo jus ao creditamento, a
exemplo dos seguintes itens: “'PAPEL HIGIENICO NORM”, “'PAPEL TOALHA NORMAL'”,
“vassouras”, “SABONETE LIQUIDO”, “SACOLAS”, “Álcool”, “calculadora”, etc.
Portanto, não havendo condições sequer de identificar a natureza da maioria dos
materiais adquiridos e a não demonstração precisa da utilização de cada material no processo
produtivo da empresa, inviabilizam qualquer análise sobre a pertinência do creditamento sob os
critérios da essencialidade e relevância.
Devem ser mantidas, assim, as glosas de insumos.

Glosas de créditos de bens e serviços para os quais não foram apresentadas notas fiscais e
eventuais comprovantes de pagamento
Neste tópico, a fiscalização glosou os créditos de insumos nos quais não foram
apresentadas as notas fiscais e os comprovantes de pagamentos.
Em seu recurso, a recorrente indica que constam nos autos as comprovações das
notas fiscais no 115 (fls. 319-320 ), no 117 (fls. 323-329) e no 81 (fls. 269-270), onde é possível se
confirmar a respectiva juntada e comprovação dos pagamentos.
Compulsando os autos, observa-se que não há correspondência entre as páginas
indicadas e as notas fiscais objeto da glosa, por exemplo, nas fls.319 e 320 consta a NF 011, ao
invés da NF 115. Nas fls. 319 e 320 consta a NF 117, mas com valores e datas que divergem da
glosada operada pela fiscalização. O mesmo fato ocorre com a NF 81.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721273/2013-89
20

Como se sabe, se o Fisco efetua o lançamento fiscal fundado nos elementos
apurados na ação fiscal, cabe ao autuado, em seu recurso, apresentar provas inequívocas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco.
No caso ora analisado, entendo que a recorrente não apresentou provas hábeis pra
infirmar as conclusões da fiscalização.
Deve ser mantida a glosa.

Créditos tomados das empresas André produtos para calçados e estofadores ltda, Nova arte
indústria e comércio de calçados ltda, Ayres ind. e com. Solados e comp. Para calçados ltda. E
Bruno da Silva Cândido Calçados. Empresas supostamente inexistentes de fato/omissas em
relação ao cumprimento de suas obrigações tributárias
Tais empresas também foram consideradas inexistentes de fato pela fiscalização
cada qual em um processo administrativo individual e nenhuma delas recorreu da decisão da
autoridade fiscal.
Quanto as glosas de créditos de empresas consideradas inexistentes de fato, essa
questão já foi abordada em tópicos anteriores, valendo aqui as mesmas considerações contidas no
tópico “Créditos tomados da empresa SRS Ind. e Comércio de Calçados Ltda, CNPJ
04.935.515/0001-34, supostamente baixada por inexistência de fato” a fim de evitar repetições.
Também foram constatados fatos nas empresas que atestaram a inexistência de
fato, tais como: utilização de interpostas pessoas no quadro societário, não possuem capacidade
operacional e patrimônio para cumprir o seu objeto social, nunca funcionaram no seu endereço de
cadastro, estavam omissas há anos nas entregas das suas obrigações acessórias (DIRPJ e DCTF),
etc. Nos referidos processos, concluiu a fiscalização que as empresas inexistem de fato e foram
criadas para obter vantagens indevidas relativas tributos federais a terceiros, tal como ocorreu nos
casos anteriormente analisados.
Desta feita, mantém-se a glosa.

Glosa de créditos relativos à aquisição de insumos para os quais supostamente não houve a
comprovação do pagamento integral dos respectivos serviços
Neste tópico a fiscalização promoveu a glosa por haver divergências e
inconsistências nos documentos apresentados, na medida em que, quando a comprovação se deu
através de transferências bancárias, os valores seriam em montante inferior e quando a
comprovação se deu através de faturas e duplicatas, a escrituração contábil demonstraria que as
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721273/2013-89
21

operações foram pagas à vista e em numerário, ao passo que as duplicatas dão a informação de
que as compras foram efetuadas à prazo.
Em seu recurso, a recorrente repisou os mesmos argumentos apresentados em
sede de impugnação, no sentido de que as duplicatas apresentadas pela Recorrente, somadas aos
demais documentos, constituem instrumentos hábeis para a comprovação da liquidação
financeira das operações em questão, porquanto é espécie de título de crédito que constitui o
instrumento de prova do contrato de compra e venda e cuja Lei regulamentadora - Lei n° 5.474/68
prevê em seu artigo 9o, §§1o e 2o que o recibo no próprio título e a liquidação de cheque constitui
forma de prova do pagamento.
Nesse tópico, a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, com os quais concordo e os reproduzo como as minhas razões de decidir nesse
tópico:
O impugnante também questionou as glosas referentes a serviços utilizados como
insumos.
Segundo a fiscalização, o contribuinte não demonstrou de forma inequívoca o
pagamento de tais serviços, apresentando comprovantes de transferências
bancárias com valores inferiores aos constantes nas notas fiscais, o que ensejou a
glosa da diferença. Além disso, ao apresentar duplicatas e faturas, verificou-se
divergências entre esses documentos e a escrita contábil.
Para contrapor, o contribuinte repisou o argumento de mero erro contábil e
informou que acostou aos autos amostra de documentos que comprovam a
liquidação dos serviços utilizados como insumos.
Os documentos a que o contribuinte faz alusão constam no anexo denominado
“doc. 15” (fl. 931/1.076).
Pois bem, a glosa efetuada pela fiscalização a título de inconsistências nos
pagamentos de serviços utilizados como insumos foi detalhada no anexo VI (fl.
415) do relatório fiscal e totalizada mês a mês na tabela abaixo:

Em sua defesa, o próprio contribuinte afirma que traz uma amostra de
documentos para fazer face ao auto de infração, conforme excerto abaixo:
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721273/2013-89
22

Ora, visto que fora especificado no referido anexo VI quais documentos
ensejaram a glosa aqui analisada, caberia ao contribuinte, no curso do prazo da
impugnação, apresentar provas suficientes para demonstrar cada valor e
documento elencado pela fiscalização, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo
posteriormente, conforme previsão § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235 de
06/03/1972.
Não obstante o contribuinte afirmar que trouxe aos autos apenas uma amostra
dos documentos, verificou-se que não se deteve à comprovação dos efetivos
pagamentos. Buscou demonstrá-los mediante apresentação de duplicatas, as
quais configuram provas insuficientes se não forem observadas as exigências
legais para comprovação a que se pretende.
O §1o do art. 2o Lei no 5.474 de 1968 define os campos que devem existir numa
duplicata, conforme transcrito abaixo:
Art . 2o No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para
circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de
título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada
ao comprador.
§ 1o A duplicata conterá:
I - a denominação "duplicata", a data de sua emissão e o número de ordem;
II - o número da fatura;
III - a data certa do vencimento ou a declaração de ser a duplicata à vista;
IV - o nome e domicílio do vendedor e do comprador;
V - a importância a pagar, em algarismos e por extenso;
VI - a praça de pagamento;
VII - a cláusula à ordem;
VIII - a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la,
a ser assinada pelo comprador, como aceite, cambial;
IX - a assinatura do emitente.
(grifo nosso)
Logo, constatação primeira é de que a mera emissão de duplicata não induz à
comprovação de efetivo pagamento. Já o §1o do art. 9o da mesma Lei dispõe
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721273/2013-89
23

sobre o meio de prova a ser utilizado para demonstrar o pagamento de uma
duplicata, in litteris:
Art . 9o É lícito ao comprador resgatar a duplicata antes de aceitá-la ou antes da
data do vencimento.
§ 1o A prova do pagamento é o recibo, passado pelo legítimo portador ou por seu
representante com podêres especiais, no verso do próprio título ou em
documento, em separado, com referência expressa à duplicata.
§ 2o Constituirá, igualmente, prova de pagamento, total ou parcial, da duplicata, a
liquidação de cheque, a favor do estabelecimento endossatário, no qual conste,
no verso, que seu valor se destina a amortização ou liquidação da duplicata nêle
caracterizada.
(grifo nosso)
Compulsando os autos, constata-se que o impugnante trouxe duplicatas, porém,
sem acostar nenhum recibo ou documento que lastreasse suas respectivas
liquidações.
Portanto, em vista do exposto, entende-se que deve ser mantida a glosa feita com
base na insuficiência de documentação que fizesse frente aos pagamentos de
serviços utilizados como insumos.
Forte nas razões de decidir acima transcritas, devem ser mantidas as glosas.

A boa-fé da recorrente. Operações realizadas anteriormente à baixa das empresas por suposta
inexistência de fato. A necessidade de afastamento do tributo cobrado. Necessidade de
cancelamento da multa de ofício
A recorrente tenta se esquivar da multa de ofício aplicada alegando que o princípio
da boa-fé legitima o negócio jurídico e o consequente aproveitamento dos créditos, uma vez que
as notas fiscais foram declaradas inidôneas em momento posterior à celebração do negócio e que
teria sido levada a erro pelas informações prestadas pelas empresas com quem realizou as
operações em análise.
Sem razão a recorrente.
O princípio da boa fé se expressa naquele, que visando alcançar os resultados do
negócio, age ou pensa agir de acordo com os preceitos legais e confia que o outro contratante do
negócio também assim age, ainda que o terceiro contratante da operação não esteja agindo
dentro da legalidade.
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.797 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721273/2013-89
24

Na esfera federal esse princípio se expressa de diversas formas, havendo disposição
expressa desse princípio no artigo 82 da Lei 9.430/1996 e nas Instruções Normativas da RFB no
1.634/2016, 1.863/2018 e 2.119/2022, que regulamentaram tal dispositivo:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
considerada ou declarada inapta. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Como se observa no dispositivo transcrito, consta do parágrafo único uma
presunção relativa, ou seja, declarada a inaptidão da pessoa jurídica, não produzem efeito fiscal
algum os documentos por ela emitidos em favor de terceiros, daí decorrendo a inversão do ônus
da prova ao adquirente, mediante prova inequívoca do seu direito, a demonstração da efetivação
do pagamento e do recebimento da mercadoria, ou melhor dizendo, que desconhecia a prática
ilícita praticada pelo seu fornecedor.
No caso ora analisado, embora a recorrente tenha trazido alguns comprovantes de
pagamentos e notas fiscais, não há nos autos comprovação do recebimento das mercadorias a fim
de afastar presunção relativa presente na legislação.
Ademais, como bem ressaltado no acórdão recorrido, os fatos demonstrados no
processo no 13971.003736/2010-84, no qual aponta que a empresa SRS Ind e Com de Calçados
Ltda utilizava a estrutura patrimonial e operacional da Calçados Ala, não há como admitir que este
desconhecia a inexistência de fato que foi imputada à empresa SRS. Tais fatos atestam que a
recorrente tinha conhecimento das irregularidades praticadas pelo fornecedor e afasta qualquer
possibilidade da autuada ter agido de boa fé nas operações glosadas pela fiscalização.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1781
DF CARF MF
Original